Tribunal: TJSP
Processo: 2203631-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ISS do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Prescrição - Execução ajuizada em 11/12/2018 - Despacho que ordenou a citação proferido em 10/04/2019 - Retroação do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art. 240 do CPC - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na tramitação do feito por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ISS do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Prescrição - Execução ajuizada em 11/12/2018 - Despacho que ordenou a citação proferido em 10/04/2019 - Retroação do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art. 240 do CPC - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.